Tribunal: TJMT
Processo: 1020331-23.2025.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020331-23.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CEZINA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 424.477.471-87 (EMBARGANTE), CARLA VIEIRA FERRAZ DOS SANTOS AMARAL - CPF: 053.594.091-26 (ADVOGADO), WALISSON SOUZA OLIVEIRA - CPF: 049.233.791-89 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº

1020331-23.2025.8.11.0003

EMBARGANTE:

CEZINA SILVA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REVISÃO CONTRATUAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – DESCABIMENTO - PEDIDO PRINCIPAL DE NULIDADE - REJEIÇÃO IMPLÍCITA PELO ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO - PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - REDISCUSSÃO DE MÉRITO - EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir os juros remuneratórios à taxa média de mercado, determinar a repetição de indébito na forma simples e condenar a instituição financeira ao pagamento integral das verbas de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente o pedido principal de declaração de nulidade contratual por lesão, limitando-se a acolher o pedido subsidiário de revisão das cláusulas abusivas.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quando o órgão julgador, de forma fundamentada, opta por acolher o pedido subsidiário de revisão contratual em detrimento do pedido principal de nulidade, pois tal escolha representa rejeição implícita deste último, orientada pelos princípios da conservação dos negócios jurídicos e da função social do contrato.

4. O entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça dispensa o julgador de responder a todas as teses deduzidas pelas partes, sendo suficiente a exposição dos fundamentos que alicerçam a decisão adotada, de modo que a ausência de manifestação expressa sobre determinada questão não configura, por si só, o vício omissivo apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O acolhimento do pedido subsidiário de revisão contratual implica rejeição fundamentada do pedido principal de nulidade, não configurando omissão a ausência de manifestação expressa sobre este último, quando a opção pela conservação do negócio jurídico com a correção de suas cláusulas abusivas encontra-se devidamente justificada no acórdão."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

CEZINA SILVA DE OLIVEIRA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 360600855, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 360049396 que,
por unanimidade, deu
“[...]

parcial provimento ao recurso para o fim de: a) reduzir os juros remuneratórios à taxa média de mercado, qual seja: ao patamar de
6,22% ao mês e 106,35% anuais
; b) determinar que a repetição de indébito seja feita na forma simples, dos valores pagos a maior pelo autor na fase de liquidação, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data dos descontos; c) condenar a parte requerida ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência, sendo os honorários fixados em 10% do valor da condenação
[...]”
(Sic. ID nº 360049396), bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que
não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões recursais, em especial a questão relacionada à declaração de nulidade do contrato por vício de consentimento (lesão), nos termos do artigo 157 do Código Civil, tendo analisado apenas o pedido subsidiário de revisão contratual, pelo que pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº 367580874.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Não obstante a embargante alegue a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato os aludidos vícios.

Com efeito, não há falar-se e omissão no acórdão pelo fato de não ter
enfrentado de forma explícita a questão relacionada à declaração de nulidade do contrato,
posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Na hipótese, basta uma singela análise da decisão recorrida para se constatar que a opção pela revisão contratual em detrimento da declaração de nulidade representa escolha fundamentada desta Câmara, visto que entendeu ser mais adequada a manutenção do contrato com a correção de suas cláusulas abusivas, em observância aos princípios da conservação dos negócios jurídicos e da função social do contrato.

Assim, ao acolher o pedido subsidiário de revisão contratual, o acórdão implicitamente rejeitou o pedido principal de nulidade, por entender que a correção das cláusulas abusivas era medida suficiente e mais adequada para solucionar o litígio.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026